Tribunal: TJMT
Processo: 1068390-48.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068390-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LIDIANE LAURA DA SILVA ALVES DE MOURA - CPF: 703.527.041-87 (RECORRENTE), DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Walter Pereira de Souza (Relator): parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Altero entendimento anterior para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto do sistema fotovoltaico em caso de inadimplemento. Diante disso, acompanho o voto do ilustre Relator. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADO NO DOMICÍLIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 489, §1º, DO CPC. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CLÁUSULA DE DESLIGAMENTO REMOTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (
“KILL SWITCH”
). NATUREZA JURÍDICA DO BEM. EQUIPAMENTO INCORPORADO AO IMÓVEL. ACESSÃO/PERTENÇA. ARTS. 79, 93 E 1.228 DO CC. AUTOTUTELA VEDADA. COBRANÇA POR MEIO COERCITIVO ABUSIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42 E 51, IV, DO CDC. NULIDADE DA CLÁUSULA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TEMA 618/STJ. COBRANÇA ÚNICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA E MANDATO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA E DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de financiamento destinado à aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica em sua residência. A recorrente sustenta a nulidade de cláusulas contratuais, especialmente a que autoriza o desligamento remoto do sistema em caso de inadimplemento, impugna a cobrança de tarifa de cadastro, despesas de cobrança e mandato, e pleiteia reparação por danos material e moral, após o efetivo bloqueio remoto do funcionamento do equipamento por atraso no pagamento de parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento das teses deduzidas; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto de sistema fotovoltaico instalado em imóvel residencial em caso de inadimplemento; (iii) determinar se são lícitas a tarifa de cadastro, as despesas de cobrança, a cláusula de mandato e a previsão de cessão de crédito; e (iv) definir se os fatos ensejam reparação por dano material e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A sentença não é nula porque enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide, não sendo o magistrado obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes. A relação jurídica é de consumo, o que impõe a incidência do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas as excludentes legais. O sistema de energia solar fotovoltaica, uma vez instalado na residência, integra-se fisicamente à estrutura elétrica e arquitetônica do imóvel, assumindo natureza de bem incorporado ao imóvel, como pertença ou acessão artificial. O desligamento remoto do sistema, nesse contexto, não recai sobre serviço prestado em rede externa, mas sobre equipamento instalado no interior da residência e já incorporado ao patrimônio da consumidora. A cláusula que autoriza o desligamento remoto do sistema em razão do inadimplemento configura autotutela coercitiva privada, porque permite à credora impor sanção unilateral sem intervenção judicial. Essa cláusula subtrai da consumidora a fruição de bem incorporado ao imóvel, excede os limites da boa-fé objetiva e impõe desvantagem exagerada, o que atrai a nulidade prevista no art. 51, IV, do CDC. A credora dispõe de meios legítimos de cobrança, como notificação, negativação, ação de cobrança, execução do título e busca e apreensão quando cabível, não podendo substituir a atividade jurisdicional por mecanismo tecnológico de coerção. A tarifa de cadastro é válida quando expressamente prevista e cobrada uma única vez no início da relação contratual, sem prova de cumulatividade ou desproporção incompatível com a média de mercado. A cláusula de despesas de cobrança é legítima em tese, mas sua impugnação não procede no caso concreto porque não houve demonstração de cobrança efetiva nem de prejuízo suportado pela recorrente. A alegação de abusividade do mandato em causa própria não prospera porque não houve prova de exercício abusivo nem de dano concreto, incumbindo à autora o respectivo ônus probatório. A discussão sobre nulidade da cláusula de cessão de crédito resta prejudicada, pois não há prova de cessão efetivamente realizada com produção de efeitos em desfavor da devedora. O dano moral não se configura automaticamente, pois o inadimplemento foi confessado pela própria recorrente e, embora ilícito o meio empregado para a cobrança, não houve demonstração de violação grave a direito da personalidade, exposição vexatória, constrangimento público ou desídia da recorrida após a quitação das parcelas em atraso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É nula a cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto de sistema de energia solar fotovoltaica instalado em residência, por constituir autotutela coercitiva abusiva e impor desvantagem exagerada ao consumidor. 2. O sistema fotovoltaico instalado no imóvel residencial possui natureza de bem incorporado ao imóvel, o que impede sua fruição de ser unilateralmente restringida pelo credor por meio tecnológico de cobrança. 3. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada uma única vez no início da relação contratual e sem prova de abusividade concreta. 4. O mero descumprimento contratual, sem prova de lesão relevante a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42 e 51, IV; CC, arts. 79, 93, 187, 290 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 461.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 1.4.2014, DJe 15.4.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 22.3.2021, DJe 25.3.2021; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024, DJEN 4.12.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.2.2025, DJEN 20.2.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; TJRJ, AP nº 0806218-97.2024.8.19.0023, Rel. Des. Cintia Santarem Cardinali, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024, DJE 17.12.2024; TJMG, AgInt nº 3239206-75.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 20.10.2025, DJE 21.10.2025; TJSP, RI nº 1002860-17.2023.8.26.0077, Rel. Juiz Celso Alves de Rezende, 3ª Turma Recursal, j. 8.5.2024; TJSP, AC nº 1001603-63.2019.8.26.0572, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 10.6.2020; TJSC, Ap nº 0302233-90.2016.8.24.0033, Rel. Des. André Carvalho, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 28.2.2023; TJSC, Ap nº 5043463-52.2024.8.24.0023, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 14.8.2025; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.8.2013, DJe 24.10.2013, Tema 618; STJ, REsp nº 1.361.699/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.9.2017, DJe 21.9.2017; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Presidência, j. 21.8.2024, DJe 21.8.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9.5.2022, DJe 10.6.2022; TJMT, RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.7.2024, DJE 29.7.2024; TJMT, RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2ª Turma Recursal, j. 24.6.2024, DJE 28.6.2024; TJRS, RI nº 71005575188/RS, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, 1ª Turma Recursal, j. 1.10.2015; TJRJ, RApC nº 0275431-24.2018.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 4.3.2020; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.9.2020; Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 347049364 - reclamação nº 1068390-48.2025.8.11.0001 — 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da nulidade da sentença - ausência de enfrentamento de teses.

Inexiste obrigação de o magistrado rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira adequada, examinando os aspectos essenciais para a resolução da controvérsia. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.530.778 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 25/3/2025 - DJEN 27/3/2025
) e (
STJ – 2ª T - REsp: 1719219/MG 2018/0010830-9 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2018 - DJe 23/05/2018
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- celebração, em 18/3/2025, de Cédula de Crédito Bancário nº 51070644, no valor financiado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com valor total da operação de R$ 36.224,16 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), destinada à aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica na residência da Recorrente (id. 347048435); - existência de cláusulas contratuais autorizando o desligamento remoto do sistema, em caso de inadimplemento; - inadimplemento de duas parcelas, confessado pela própria Recorrente; - efetivo acionamento do dispositivo de desligamento remoto pela Recorrida, com provas nos autos (id's. 347048436 e 347048437); - posterior quitação das parcelas em atraso e religamento do sistema; - ausência de cessão de crédito efetivamente operada em desfavor da Recorrente.

- Da cláusula contratual de desligamento remoto. Natureza jurídica do bem financiado.

A questão central reside na licitude da cláusula contratual que autoriza a credora a acionar, remotamente, o desligamento do sistema de energia solar fotovoltaica, em caso de inadimplemento das parcelas do financiamento, prática também conhecida como “
kill switch
”.

O sistema de energia solar fotovoltaica, uma vez instalado em residência, apresenta características que o diferenciam, substancialmente, dos bens móveis comumente objeto de financiamento (
veículos automotores e aparelhos celulares, por exemplo
).

O sistema é composto por painéis fotovoltaicos (
fixados ao telhado do imóvel
), inversores de frequência, cabeamento elétrico, dispositivos de proteção e conexão à rede interna da residência, integrando-se, fisicamente, à estrutura elétrica e arquitetônica do bem imóvel. Configura-se, portanto, como pertença (
art. 93 do CC
) destinada, de modo duradouro, ao uso e serviço do imóvel, ou, conforme a extensão da integração, verdadeira acessão artificial (
art. 79 e 1.248, V, do CC
).

Nesse sentido:

“Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.”

...

“Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.”

...

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Essa característica distingue o sistema fotovoltaico do veículo automotor (
bem móvel autônomo, objeto de alienação fiduciária regida pelo DL 911/69, sujeita à busca e apreensão judicial
) e do aparelho celular (
bem móvel portátil
), em relação aos quais a prática de kill switch já tem sido debatida nos Tribunais. Precedentes.
(TJRJ – 5ª CDPv - RApC nº 08062189720248190023 – relª. Desembargadora Cintia Santarem Cardinali – j. 11/12/2024 – DJE 17/12/2024); (TJMG – 21ª CC - RAgInt nº 32392067520258130000 – rel. Desembargador José Eustáquio Lucas Pereira – j. 20/10/2025 – DJE 21/10/2025); (TJSP – 3ª TR - RI nº 1002860-17.2023.8.26.0077 – rel. Juiz Celso Alves de Rezende – j. 8/5/2024).

Diferentemente das concessionárias de serviço público (
energia elétrica convencional, água, telefonia
), nas quais o fornecimento tem origem
externa
ao domicílio e a suspensão opera-se em rede de responsabilidade do fornecedor, no sistema fotovoltaico o equipamento gera energia
dentro
da residência, sob domínio e guarda da consumidora. A intervenção remota, nesse contexto, incide diretamente sobre patrimônio já incorporado ao lar do consumidor, não sobre serviço em rede de terceiro.

- Da vedação à autotutela e da abusividade da cláusula.

O ordenamento jurídico pátrio veda, como regra, a autotutela em matéria de cobrança de dívidas, reservada ao Estado-Juiz a pacificação social. Os arts. 42 e 51, IV, do CDC, bem como o art. 188, I, do CC, delimitam os contornos do exercício regular do direito em face do consumidor inadimplente.

Nesse sentido:

“...

Art. 42 - CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

...

Art. 51 - CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; ...”
(CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR)

“...

Art. 187 - CC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. ...”
(CÓDIGO CIVIL)

A cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto de equipamento incorporado ao imóvel, por inadimplemento contratual, configura modalidade de autotutela coercitiva, por
(i)
impor sanção privada sem intermediação do Poder Judiciário;
(ii)
subtrair da consumidora a fruição de bem incorporado ao seu patrimônio, mediante ação tecnológica unilateral;
(iii)
extrapolar os limites da boa-fé objetiva; e
(iv)
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, IV, do CDC).

A credora dispõe dos meios legítimos de satisfação do crédito (
notificação extrajudicial, negativação em órgãos de proteção ao crédito, ação de cobrança, execução do título extrajudicial, ou ação de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária regularmente constituída
), não lhe sendo dado substituir a atividade jurisdicional por mecanismo tecnológico de pressão sobre o devedor. Precedentes.
(TJSP - 30ª CDPv – RApC nº 1001603-63.2019.8.26.0572 - rel. Desembargador Lino Machado - 10/6/2020 – DJE 10/6/2020); (TJSC - 3ª CDC - RApC nº 0302233-90.2016.8.24.0033 – rel. Desembargador André Carvalho – j. 28/2/2023) e (TJSC – 2ª CEAcervo - RApC nº 50434635220248240023 – rel. Desembargador Luis Francisco Delpizzo Miranda – j. 14/8/2025).

Nesse sentido, também a doutrina:

"As cláusulas abusivas são, por excelência, aquelas que, no contexto do contrato de consumo, surpreendem o consumidor, causando-lhe desvantagem excessiva, seja em função da sua vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, seja pelo desequilíbrio da prestação pactuada. (...) A autotutela satisfativa mediante ação tecnológica unilateral do credor representa, nos dias atuais, uma das mais refinadas formas de sanção privada, que o ordenamento não pode tolerar."
(MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 10. ed. São Paulo: RT, 2023, p. 1002.)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto do sistema fotovoltaico em caso de inadimplemento, com a vedação de seu acionamento futuro, sem prejuízo do exercício, pela Recorrida, das vias legítimas de cobrança.

- Da tarifa de cadastro.

A legalidade da tarifa de cadastro, quando expressamente prevista e cobrada uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, encontra-se consolidada em sede de recursos repetitivos. Precedente.
(STJ — 2ª S - REsp n. 1.251.331/RS — relª. Ministra Maria Isabel Gallotti — j. 28/8/2013 - DJe 24/10/2013 — Tema 618).

“...

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).”
(RE nº 1.578.553/SP (2016/0011277-6) - Tema 618/STJ).

No caso, a tarifa foi cobrada uma única vez, no importe de R$ 1.699,00 (
mil seiscentos e noventa e nove reais
), na forma da Cláusula 4.16 do contrato (
id. 347048435
). Inexistente prova de cobrança cumulativa ou de desproporção incompatível com a média de mercado apurada pelo Banco Central, resta afastada a alegação de abusividade. Mantida a sentença, no ponto.

- Das despesas de cobrança.

Havendo expressa previsão contratual, legítima a cláusula que imputa ao devedor as despesas de cobrança, cabendo à instituição financeira, oportunamente, comprovar os valores efetivamente despendidos e sua razoabilidade. Precedente. (
STJ — 3ª T - REsp n. 1.361.699/MG — rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva — j. 12/9/2017 - DJe 21/9/2017
).

Inexiste nos autos demonstração de que tais encargos tenham sido efetivamente cobrados da Recorrente, faltando interesse processual concreto para a declaração pleiteada.

Quanto ao mandato em causa própria (
cláusulas 3.2 e 9.3
), não foi demonstrado seu exercício abusivo, tampouco prejuízo concreto dele decorrente, impondo-se o ônus probatório à parte Requerente (
art. 373, I, do CPC
), do qual não se desincumbiu.

- Da cessão de crédito.

A alegação de nulidade da cláusula 1.6 (
cessão livre de crédito sem notificação
) revela-se prejudicial, por se referir a eventual cessão futura. Inexiste nos autos prova de que tenha ocorrido cessão efetiva que tenha produzido efeitos em desfavor da Recorrente. O art. 290 do Código Civil disciplina a eficácia da cessão perante o devedor, matéria cuja análise depende da ocorrência concreta do fato gerador, o que não restou demonstrado no caso.

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, a suspensão do sistema decorreu do próprio inadimplemento da Recorrente, que, confessadamente, deixou de pagar as parcelas contratuais. Embora reconhecida a ilicitude do meio utilizado (
acionamento de cláusula contratual nula
), não se evidencia, nos autos, repercussão grave na esfera extrapatrimonial da consumidora, nem desídia da Recorrida em providenciar o religamento após a regularização do débito, situação que, inclusive, foi espontaneamente admitida pela Recorrente em suas razões recursais.

Ausente prova de abalo financeiro relevante, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos da Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
2.2)
DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que autoriza a Recorrida a acionar, remotamente, o desligamento do sistema de energia solar fotovoltaica instalado na residência da Recorrente, em caso de inadimplemento contratual;
2.3)
DETERMINAR à Recorrida que se abstenha de novo acionamento da cláusula ora declarada nula, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), ressalvada a utilização, pela Recorrida, das vias legítimas de cobrança (
notificação, negativação, ação de cobrança, execução do título ou busca e apreensão
), mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068390-48.2025.8.11.0001.

Recorrente:
LIDIANE LAURA DA SILVA ALVES DE MOURA.

Recorrida:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Altero entendimento anterior para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que autoriza o desligamento remoto do sistema fotovoltaico em caso de inadimplemento.

Diante disso,
acompanho
o voto do
ilustre Relator
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026